Tribunal: TJDFT
Processo: 0705055-59.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. AUSÊNCIA DE HONORÁRIOS NA SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA LIMINAR. CITAÇÃO DO RÉU. CONTRARRAZÕES APRESENTADAS. HONORÁRIOS RECURSAIS DEVIDOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS.

1. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de ponto sobre o qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício ou a requerimento, e para corrigir erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil – CPC).

2. Apesar de a sentença não ter fixado honorários de sucumbência em razão da improcedência liminar do pedido autoral, com a interposição do recurso de apelação houve a citação do réu para apresentar contrarrazões e, portanto, sua integração à lide.

3. Apresentadas as contrarrazões e desprovido o recurso de apelação, são devidos honorários recursais ao embargante, conforme o art. 85, § 2o, CPC.

4. Embargos de declaração conhecidos e providos.